Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736451-74.2024.8.07.0000 DESPACHO Renove-se a diligência de id 64584538, por oficial de justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator